Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENFEITORIAS. LAUDO PERICIAL E COMPLEMENTAR. HOMOLOGAÇÃO. HIGIDEZ DOS LAUDOS. IMPUGNAÇÃO RESPONDIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e trazer elementos aptos a desconstituir a conclusão do perito. 1.1 No caso concreto, o pronunciamento do perito está fundado em conhecimentos técnicos e o resultado do laudo é satisfatório à liquidação da sentença.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.